Tribunal: TJSP
Processo: 1000674-77.2019.8.26.0233
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Ação revisional de cláusulas contratuais e repetição de indébito – Cédula de crédito bancário - Cobrança da tarifa de cadastro autorizada (Súmula no 566 do C. STJ), desde que expressamente pactuada – Orientação do C. STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.251.331-RS – Tarifa de registro do contrato e avaliação do bem – Cobrança autorizada desde que

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Ação revisional de cláusulas contratuais e repetição de indébito – Cédula de crédito bancário - Cobrança da tarifa de cadastro autorizada (Súmula no 566 do C. STJ), desde que expressamente pactuada – Orientação do C. STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.251.331-RS – Tarifa de registro do contrato e avaliação do bem – Cobrança autorizada desde que expressamente pactuada e que haja a comprovação dos serviços prestados - Ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço correspondente a fim de legitimar a cobrança da tarifa de avaliação do bem – Admissibilidade da cobrança da tarifa de registro de contrato - Incidência da Súmula n° 322 do C. STJ – Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Ilegalidade da cobrança do seguro, porquanto imposta a contratação com seguradora previamente determinada pela instituição credora – Venda casada configurada – Orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320-SP - Repetição de indébito em dobro inadmitida – Hipótese de engano justificável, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - Procedência parcial determinada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.